Tribunal: TJMT
Processo: 1019636-11.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019636-11.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GASPAR FERNANDES GONCALVES - CPF: 303.939.731-15 (RECORRIDO), WALLACE RODRIGUES - CPF: 101.689.246-25 (ADVOGADO), VICTOR GOMES MARINHO - CPF: 076.114.956-23 (ADVOGADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRENTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº.:

1019636-11.2021.8.11.0003

Origem:

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Embargante(s):

GASPAR FERNANDES GONAÇLVES

Embargado(s):

BANCO OLÉ

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/09/2022

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO UNÂNIME – OBJETIVO DE SANAR SUPOSTA OMISSÃO – CONTRADIÇÃO VERIFICADA – ACOLHIMENTO APENAS PARA ACLARAR A DECISÃO.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 18, da Lei nº 9.099/95, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.

Contradição existente no voto, onde constou que não houve contrarrazões ao recurso inominado, devendo os embargos ser acolhidos apenas para aclarar o decisum, contudo, sem alteração do julgamento.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o acórdão alegando existência de omissão, uma vez que constou no voto deste relator que não houve contrarrazões por parte da Embargante sobre o Recurso Inominado.

Apesar da existência da contradição apontada, tal fato não influi em absolutamente nada no resultado do julgamento, merecendo apenas ser aclarada, da qual passo a fazer a seguir.

De fato, o Embargante, em suas contrarrazões recursais (mov. 03/06/2022), rebateu a alegação de contratação de empréstimo via cartão de crédito, requerendo a manutenção da sentença. Contudo, não obstante as contrarrazões, esta foi incapaz de rechaçar a prova em análise.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, OS ACOLHO apenas para aclarar o voto, contudo, sem alterar o resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022